Tribunal: STF
Processo: RE 80962
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
ATO DO JUIZ. DECISÃO INTERLOCUTORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DO
JUIZ QUE NÃO COLOCOU TERMO AO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO
INTERLOCUTORIA (CPC, ART. 162,PAR 2), RECORRIVEL ASSIM ATRAVÉS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. N 522). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO